Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PARA A POSTERIOR APLICAÇÃO EM PARTE DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a previsão legal, a fase de cumprimento de sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O executado, então, será intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), não incidindo honorários de advogado no sistema dos juizados, já que indevidos em primeira instância. (Acórdão 1308976, 07014564020208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

2. No caso concreto, o agravante/executada não foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar. Dessa forma, nula a decisão que determinou a penhora de valores via bancejud, com a inclusão de multa e honorários. Necessidade de intimação para o cumprimento voluntário.

3. Agravo conhecido e provido.